Tribunal: TJSP
Processo: 0002156-86.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto – Inconformismo do Ministério Público – Admissão de preenchimento dos requisitos legais – Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da pena de multa como condição para galgar regime menos gravoso, pautado em precedentes do STF – Sem razão o recorrente – Ausência de comprovação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto – Inconformismo do Ministério Público – Admissão de preenchimento dos requisitos legais – Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da pena de multa como condição para galgar regime menos gravoso, pautado em precedentes do STF – Sem razão o recorrente – Ausência de comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento – Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso – Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante – Decisão irreparável – Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados internacionais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002156-86.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS FERNANDO
CARDOSO DE ALMEIDA CREPALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luis Fernando Cardoso de Almeida Crepaldi
Magistrada: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 33845
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto
Inconformismo do Ministério Público
Admissão de
preenchimento dos requisitos legais Alegação, no entanto, de
necessidade de adimplemento da pena de multa como condição
para galgar regime menos gravoso, pautado em precedentes do
STF Sem razão o recorrente Ausência de comprovação de
deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento Exceção
prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso Precedentes
desta Corte de Justiça Bandeirante
Decisão irreparável

Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares
ou de tratados internacionais Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra
decisão que promoveu Luis Fernando Cardoso de Almeida
Crepaldi ao regime semiaberto, independentemente do
pagamento da pena de multa (fls. 18/21).
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
que
o
sentenciada não efetuou o pagamento ou parcelamento da
pena de multa, condição exigida para a promoção a regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154 -Voto no
3
menos severo, de acordo com entendimento mais recente do
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não deveria
persistir a decisão ora hostilizada. No mais, prequestiona a
matéria aduzida no corpo do agravo (fls. 04/15).
Contrariado o recurso (fls. 27/32), a decisão foi
mantida (fls. 33/36), tendo o ilustre Procurador de Justiça
Franco Caneva Júnior opinado pelo provimento do reclamo
(fls. 43/47).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
O sentenciado cumpre pena total de 05 anos de
reclusão, pela prática de tráfico de drogas, com término
previsto para 18.01.2023 (fls. 16/17).
Preencheu o lapso necessário para a progressão de
regime, ponto sobre o qual não paira controvérsia.
Também não há dúvida quanto ao preenchimento
do pressuposto subjetivo.
Em outras palavras, as exigências elencadas no
art. 112, da Lei no 7.210/84 foram claramente satisfeitas.
A rigor, portanto, nada mais haveria que se
discutir, não fosse a insistência ministerial em afirmar a
necessidade do adimplemento da multa como espécie sui
generis de condição para a progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Pauta-se, para tanto, em julgados do Supremo
Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes:
“Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da
pena
de
multa
cumulativamente
aplicada
ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional.
2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação
da absoluta impossibilidade econômica do apenado em
pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido”. (EP 12 ProgReg-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.06.2015).
“Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a
multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental
desprovido”. (EP 16 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2015).
Pois bem.
Importante consignar que, em ambos os casos, os
agravantes foram condenados no bojo da famigerada Ação
Penal 470 “Mensalão”, até então o maior escândalo político-
criminoso nacional, já infelizmente superado em tempos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154 -Voto no
5
“Operação Lava-jato”.
O fato é que todos os envolvidos dilapidaram o
Erário em vultosas somas em dinheiro, daí porque, naqueles
casos, a inadimplência da multa era gritantemente fruto do
acinte dos agentes.
Salta aos olhos, destarte, que, de acordo com as
decisões acima referidas, apenas poderia impedir a progressão
de
regime
o
inadimplemento
ou
não
parcelamento
injustificado da multa.
Em outras palavras, aquele que não ostenta
condições econômicas, sem prejuízo de sua subsistência e da
família, de arcar com a pena de multa, não pode ter a
progressão de regime indeferida com o fundamento aqui
esposado pelo Ministério Público, ou, ainda, dito de outra
forma: “(...) a impossibilidade de seu pagamento, por
hipossuficiência financeira do sentenciado, não tem o condão
de impedir o benefício”. (Agravo em Execução n.o
7000862-31.2017.8.26.0073, Rel. Airton Vieira, j. em 3.a
Câm. Crim., j. em 14.11.2017).
In casu, o agravante não logrou demonstrar que o
recorrido possui condição de suportar o pagamento da multa,
menos
ainda
que
desonrou
a
sanção
pecuniária
injustificadamente, ou que, mesmo podendo, não efetuou o
parcelamento.
E, como é consabido, compete àquele que alega o
ônus de demonstrar sua tese, como já bem decidido por esta
Corte de Justiça Bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154 -Voto no
6
“(...)
evidentemente, incumbe exclusivamente ao Ministério Público a prova desse proposital ou
deliberado inadimplemento, o que, no presente caso,
nem de longe se viu. Impende anotar, por necessário,
que o próprio encarceramento de qualquer sentenciado,
em cumprimento de pena privativa de liberdade,
acarreta, ao contrário do que se possa imaginar, a
presunção relativa da impossibilidade de adimplemento
da pena pecuniária, que só poderá cair frente a uma
robusta e inequívoca comprovação a ser feita, repita-se,
pelo Ministério Público, de que, mesmo reunindo
condições financeiras, está ele deliberadamente a
fraudar o respectivo pagamento. Aliás, no presente
caso, nem mesmo se preocupou a agravante em tecer
comentários
outros
a
respeito
dos
verdadeiros
requisitos legalmente estabelecidos, limitando-se a
enaltecer, sob sua ótica distorcida, as duas decisões do
Colendo Supremo Tribunal Federal. Com isso, vencido o
único
ponto
da
irresignação
Ministerial
o
inadimplemento da pena de multa cumulativamente
imposta somente resta a manutenção da r. decisão
atacada”.
(Agravo
em
Execução
Penal
n.o
7000874-45.2017.8.26.0073, Rel. Fernando Torres
Garcia, 14.a Câm. Crim., j. em 28.09.2017).
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime
deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de
cassação da decisum ao argumento de que a ausência
de recolhimento prévio da pena de multa (aplicada
cumulativamente) impede a concessão do benefício -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art.
112, LEP) - Precedente do STF que, embora tenha
considerado que o inadimplemento da pena pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154 -Voto no
7
pode constituir óbice à progressão, ponderou que a
regra não se aplica quando a impossibilidade de
pagamento resulta de hipossuficiência financeira do
sentenciado, como in casu - Manutenção da decisão que
se impõe, pois preenchidos os pressupostos objetivo e
subjetivo
para
a
transferência
-
Diretores
do
estabelecimento prisional que opinaram favoravelmente
ao deferimento do pleito, com base no exame
psicossocial - Ausência de notícia de cometimento de
falta grave ou de envolvimento em novas práticas
ilícitas - Recorrido que já obteve a progressão ao regime
aberto durante o tramitar deste recurso - Agravo não
provido.”
(Agravo
em
execução
n.o
7004093-09.2016.8.26.0071, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim., j. em 23.11.2017).
Não é em outro sentido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por
se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade
patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou
que 'o não recolhimento da multa por condenado que
tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício
dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-86.2020.8.26.0154 -Voto no
8
sua família, constitui deliberado descumprimento de
decisão judicial e deve impedir a progressão de regime'.
Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza da
presunção de hipossuficiência e não existem elementos
nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar que seja
reexaminado o pedido de progressão de regime em
favor do ora paciente, observando-se o disposto neste
voto”. (HC 362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, 6.a Turma, DJe 17/10/2016)
Destarte, não comprovado pelo agravante o
deliberado inadimplemento da multa, a manutenção do
decisum se impõe.
Por fim, não se vislumbra mínima ofensa sequer a
qualquer
dispositivo
constitucional,
legal,
de
tratados
internacionais ou entendimento sumular.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator